Tribunal: TJMT
Processo: 1005614-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:1005614-20.2022.8.11.0000

Classe:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Assunto:
[Homicídio Qualificado]

Relator:
Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES. PEDRO SAKAMOTO]

Partes:

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JANIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 205.951.311-15 (RECORRENTE), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), ADAILDON EVARISTO DE MORAES COSTA - CPF: 208.455.451-91 (ADVOGADO), ASTIACORD MINISTRO DE DEUS FERREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 050.051.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO.VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SUPOSTAMENTE PRATICADO COM DOLO EVENTUAL – PRONÚNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEQUER INDICIÁRIAS ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
DO RECORRENTE – EMBRIAGUEZ E VELOCIDADE – SIMPLES PRESUNÇÃO DE DOLO EVENTUAL – INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Nos delitos de trânsito, para se pronunciar o acusado a título de homicídio doloso, as provas existentes nos autos devem apontar a existência de circunstâncias que denotem, ao menos indiciariamente, a presença do elemento volitivo (dolo) que define a competência do Tribunal Popular para o julgamento da causa, não bastando para atingir tal desiderato, a simples menção ao fato de o acusado ter dirigido embriagado e/ou em alta velocidade, afinal, tais aspectos, analisados isoladamente e não aliados a outros fatores, denotam a prática, em tese, de um crime culposo nas modalidades imprudência ou negligência, porque o resultado danoso pode ter decorrido da violação de um dever objetivo de cuidado, consubstanciado nas regras básicas de atenção e de cautela exigíveis de todos aqueles que trafegam pelo sistema viário.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Jânio Francisco da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Penal n. 0004826-48.2009.8.11.0042, pronunciando-o pela suposta prática do crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do Código Penal), e determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença desta Capital.

O recorrente, forte nas razões encontradiças do ID 122708110, requer a desclassificação do crime doloso contra a vida para o tipo penal previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor), sob o argumento de que, ao provocar o resultado morte, teria agido com culpa consciente e não com dolo eventual.

O recorrido, com base nas contrarrazões recursais lançadas no ID 122708116, postula o desprovimento deste recurso.

Em juízo de retratação, exteriorizado no ID 122708119, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instancia revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se encontra no ID 126533686, manifestou-se pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

A EXMA SRA. DRA. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO YURI ROBSON NADAF BORGES –OAB/MT 15046-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

(RELATOR):

Consta na denúncia que no dia 3 de abril de 2009, por volta das 18h, na Avenida Beira Rio, sentido Coxipó-Porto, Bairro São Mateus, em Cuiabá-MT, o denunciado matou Astiacord Ministro de Deus Ferreira, por atropelamento. Conforme narrado pela acusação, no dia do fato o recorrente ingeriu bebida alcoólica e em seguida conduziu seu veículo da marca VW, modelo Gol, cor verde, placa AHM-6491. Segundo consta na exordial acusatória, o insurgente seguia com seu carro na Avenida Beira Rio, sentido Coxipó-Porto, enquanto a vítima estava parada no acostamento daquela via, no mesmo sentido, do lado de fora do seu veículo da marca Fiat, modelo Pálio, placa JZB-5888, manuseando o porta-malas, quando, de repente, o denunciado colidiu prensando o corpo da vítima entre os carros, levando-a ao óbito instantaneamente.

No que concerne ao pedido do recorrente visando à desclassificação do crime doloso contra a vida para o crime homicídio culposo na condução de veículo automotor (art. 302,
caput
, da Lei n. 9503/97), a despeito de ter sustentado que agiu com culpa consciente, impõe-se registrar que esse argumento não pode ser acolhido nesta fase processual, eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese, a existência de
animus necandi
em sua conduta, ainda que proveniente de dolo eventual, uma vez que ressaem destes autos
que, no momento da colisão, o insurgente estava alcoolizado, trafegava em alta velocidade e estava dirigindo de forma perigosa.

Com efeito, Wagner Cesar da Conceição, policial militar que prendeu o recorrente em flagrante delito, afirmou em juízo que Jânio Francisco estava visivelmente embriagado, não falava “coisa com coisa”, estava com disfunção motora extrema e se recusou a fazer teste de bafômetro.

Ademais, os informantes Alexsandro Luricy Ferreira e Eliane Rondon de Campos, que eram filho e namorada da vítima, respectivamente, afirmaram na Delegacia de Polícia que o recorrente estava extremamente embriagado, consoante se infere destes trechos dos seus depoimentos:

[...]
QUE É filho da Vítima Astiacord, e relata que estava na Empresa, situado na Avenida Beira Rio, próximo ao trevo da Fernando Correa, e saiu da empresa, primeiro que o seu pai, no seu veículo, junto com a sua mãe, e como tem que fazer o contorno, há mais ou menos uns 800 metros, seguiu pela Avenida Beira Rio, e um pouco mais a frente
o depoente notou que estava parado bem em frente a um ponto de ônibus, um veículo gol bola de cor verde, tendo os ocupantes, duas pessoas, saíram de dentro do carro, e ali mesmo, estavam ‘urinando’, tendo o depoente falado com a sua mãe, "OLHA MÃE, AQUELES CARAS ESTÃO BÊBADOS''
; Que continuaram pela Avenida Beira, fizeram o contorno e faram em direção ao bairro Parque Cuiabá, sua casa, foi quando recebeu ligação no seu aparelho celular, da namorada do seu pai a ELIANE, avisando que havia acontecido um acidente, e que o seu pai tinha falecido; Que imediatamente o depoente voltou para o local dos fatos, e
quando estava chegando, viu o gol bola de cor verde parado próximo ao carro do seu pai, e então lembrou do fato, que havia presenciado anteriormente, ERA O MESMO CARRO, QUE O DEPOENTE VIU OS DOIS OCUPANTES, SAINDO COMPLETAMENTE BÊBADOS DO INTERIOR DO CARRO, QUASE CAINDO, E URINANDO EM PLENA, AVENIDA BEIRA RIO.
[...] (Depoimento do informante Alexsandro Luricy Ferreira na fase extrajudicial)
Destacamos

[...]
Na data de hoje, por volta das 18:05 horas, a depoente e o seu namorado, saíram da empresa dele, que fica situado na Av. Beira Rio, próximo ao trevo da Avenida Fernando Correa da Costa, seguiram com o veículo dele, 01 palio de cor azul, pela Avenida Beira Rio, sentido ao bairro do Porto, andaram mais ou menos uns 1000 metros, tendo o seu namorado, sentido que o porta malas do carro, estava batendo, então ele estacionou o seu carro no acostamento, e desceu para fechar o porta malas, tendo a depoente ficado sentado no banco carona do carro; Que só foi o seu namorado descer, e ao abrir o porta malas, a depoente já sentiu um impacto muito grande, tendo carro do seu namorado, andando por mais ou menos uns vinte metros, e a depoente naquele momento ficou muito preocupada, e que chegou a demorar mais ou menos uns dois minutos para descer do carro, e quando desceu do carro, viu o seu namorado, embaixo de um veículo gol, todo ensanguentado; Que começaram a chegar os transeuntes que passavam pelo local, e
a depoente viu o condutor do veículo GOL, que bateu no carro do seu namorado, e percebeu que o mesmo aparentava estar muito embriagado, haja vista que ele andava cambaleando
; Que o veículo que bateu no carro do seu namorado, ficou parado no local, até a chegada dos policiais militares; Que logo chegaram no local a polícia, o SAMU, e constatou que o seu namorado faleceu no local do acidente, tendo em vista que ele quebrou o pescoço.
[...] (Depoimento da informante Eliane Rondon de Campos na fase extrajudicial)
Destacamos

Por sua vez, o exame clínico de embriaguez realizado por perito oficial médico legista (ID 122708104, p. 37/41), indicou que no momento dos fatos o recorrente não se encontrava clinicamente normal; estava com leve euforia; diminuição da inibição; diminuição da autocritica; perda da concentração; perda da capacidade de julgamento e instabilidade emocional.

Além disso, o laudo pericial no local dos fatos indicou que “
a velocidade do VW/Gol foi estimada como no mínimo de 67,02 Km/h considerando-se as avarias nos Veículos 1 e 2 e o deslocamento dos veículos após a colisão
”, portanto, acima da velocidade permitida para a via.

Nessas circunstâncias, apesar de o recorrente negar a sua intenção homicida, não se pode afastar de plano a possibilidade de que, ao menos, assumiu o risco de produzir a morte da vítima, tendo em vista as circunstâncias em que estava conduzindo o veículo, de modo que não se pode afirmar, induvidosamente, que, no momento dos fatos narrados na peça acusatória, o insurgente teria agido sem dolo eventual
,
desautorizando, portanto, a desclassificação para o tipo penal de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

A propósito, enfrentando a temática, assim tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRONÚNCIA. DOLO EVENTUAL. EMBRIAGUEZ. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEDENTES AO TIPO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal conclusão excepcional com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído.
2. O Tribunal estadual, ao pronunciar o acusado, apontou elementos dos autos a indicar a possibilidade de haver o agravante agido com dolo, mesmo que eventual. Com efeito, a referida Corte registrou haver indícios de que o réu conduzia o veículo embriagado, em velocidade maior do que a permitida para a via e sem habilitação.

3. "Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional"
( AgRg no REsp n. 1.588.984/GO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 18/11/2016). 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 626886 MS 2020/0300151-9, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRONÚNCIA. JUSTA CAUSA. CONDUÇÃO DO VEÍCULO EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ, EM ALTA VELOCIDADE, EM ZIQUE-ZAGUE E PELA CONTRAMÃO. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA JURÍDICA DE CULPA CONSCIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVENTUAL. INCOMPATIBILIDADE COM A QUALIFICADORA OBJETIVA DESCRITA NO ART. 121, § 2o, III, DO CÓDIGO PENAL. QUALIFICADORA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Havendo a indicação pelo Tribunal de origem de que o réu conduzia o automóvel embriagado, em alta velocidade e em zigue-zague, pela contramão, tem-se a presença de indícios de dolo eventual do homicídio, com a demonstração de justa causa para a pronúncia, não sendo juridicamente viável a desclassificação do delito, a qual exigiria certeza jurídica sobre a ocorrência de culpa consciente, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal
.

2. No dolo eventual, o agente não quer o resultado, mas assume o o risco de produzi-lo (art. 128, I - CP). Prevê o resultado, não o deseja, mas também não recua na conduta, assumindo o risco do resultado. Nos delitos de trânsito, precedentes têm admitido que o binômio embriaguez e velocidade, produzindo resultado danosos, implica dolo eventual, conclusão que não pode ser adotada de forma absoluta, mesmo porque não se garante que a previsão do resultado, pelo agente, dê-lhe a certeza de que também não pereça ou de que não seja lesionado.

3. Mas, de toda forma, a decisão pela ocorrência, dentro das circunstâncias do caso, de culpa consciente - o agente prevê o resultado mas espera que ele não ocorra - ou dolo eventual deve ficar para a definição do Tribunal do Júri, o juízo natural.

4. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a qualificadora prevista no artigo 121, § 2o, III, do CP, que sugere a ideia de premeditação, com a percepção clara e definida do resultado almejado por parte do agente, não se compatibiliza com a figura do dolo eventual, no qual o agente, embora assuma o risco, não atua de forma direcionada à obtenção da ofensa ao bem jurídico tutelado.

5. Recurso especial parcialmente provido para afastar a qualificadora referente ao perigo comum reconhecida na pronúncia.
(STJ - REsp 1922058/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021)
.
Destacamos

Por consequência, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para o tipo previsto no art. 302,
caput
, da Lei n. 9503/97, como almeja o recorrente, deve ser mantida inalterada a decisão de pronúncia, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII,
c
, quando então as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso interposto por
Jânio Francisco da Silva
,
a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá, pela suposta prática do crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do Código Penal).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 28 DE SETEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO DOUTO SEGUNDO VOGAL CONVOCADO, DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI. O DOUTO RELATOR VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO PRIMEIRO VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 05 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o recorrente,
Jânio Francisco da Silva
, foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo meio que resultou perigo comum e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, incisos III e IV, do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“02. Provam os autos de inquérito policial n. 2009/86 – Código TJ/MT n. 137678 –, que sustenta a presente denúncia, que no dia
3 de abril de 2009
, por volta das
18:00 horas
, na Avenida Beira Rio, sentido Coxipó-Porto, Bairro São Mateus, nesta urbe e Comarca, o denunciado
JÂNIO FRANCISCO

matou dolosamente
a vítima
ASTIACORD MINISTRO DE DEUS FERREIRA
.

03. Desponta dos autos inquisitoriais que o acusado
ingeriu bebidas alcoólicas
em local por ora ignorado e, em seguida,
conduziu o veículo
da marca VW, modelo Gol, cor verde, placas AHM-6491, aparentemente registrado em seu próprio nome e não apreendido nos presentes autos.

04. Consta dos autos inquisitoriais que o denunciado conduzia o malsinado Gol na Avenida Beira Rio, sentido Coxipó-Porto, enquanto que
o ofendido estava parado no acostamento da mesma via pública
, no mesmo sentido, e, do lado de fora de seu carro da marca Fiat, modelo Pálio, placas JZB-5888, enquanto
manuseava o respectivo porta-malas
.

05. Os autos revelam que, em seguida,
o acusado colidiu com seu veículo Gol com o corpo da vítima
e, concomitantemente, com a traseira de seu veículo Fiat Pálio, ou seja, o denunciado prensou o corpo do ofendido entre a frente do veículo VW Gol e a traseira do Fiat Pálio, de modo que lhe impossibilitou a defesa e lhe causou a morte instantânea.

06. Conforme atesta o laudo pericial elaborado sobre o local do crime, no momento da colisão fatal, o acusado JÂNIO FRANCISCO desenvolvia
velocidade de 67,02km/h
– quando o permitido naquela via pública é de
60km/h
–, e
sequer tentou frenar seu veículo Gol
, agindo com meio que resultou perigo comum (fls. 66/84).

07. O laudo pericial médico de necropsia e o mapa topográfico, elaborados sobre o cadáver da vítima ASTIACORD atesta que a sua morte instantânea ocorreu por traumatismo raquimedular (fls. 120/124 e 127).

08. Acionou-se a Polícia Militar, que prendeu em flagrante delito o denunciado JÂNIO FRANCISCO, quando ele se recusou a realizar o teste do etilômetro (fl. 16).

09. Interrogado pelo Delegado de Polícia, o acusado permaneceu em silêncio (fls. 9/10).

10. Submetido a exame pericial médico de embriaguez, aparentemente na mesma data do delito (3/4/2009), em horário não especificado nos autos, restou comprovado que o denunciado apresentava os seguintes sintomas: com leve euforia, com perda de concentração, com perda de capacidade de julgamento, tudo conforme atesta o laudo pericial de fls. 23/27.

11. O mesmo laudo pericial médico também respondeu aos quesitos oficiais, ao afirmar que o acusado JÂNIO FRANCISCO estava embriagado (sim); estava sob estado de embriaguez ligeira, e colocou em risco a segurança própria e alheia.

12. Portanto, as provas dos autos demonstram satisfatoriamente que o acusado
assumiu o risco de causar a morte da vítima ASTIACORD
e de qualquer outro cidadão, que porventura estivesse transitando naquela via pública, porque o denunciado
dirigiu seu veículo em estado de embriaguez
, transitou em altíssima velocidade para aquele local e ignorou os sinais de trânsito, tanto assim que quebrou a coluna do ofendido, dando causa à sua morte instantânea.

13. A autoridade policial deixou de esclarecer nos presentes autos sobre as apreensões dos veículos do acusado e da vítima, e também quanto à realização de perícias sobre os dois carros, o que poderá ser desvelado durante a instrução criminal.

[...]

15. No caso concreto, restou demonstrado que o denunciado JÂNIO FRANCISCO agiu com violação de dever para com a administração pública, vez que ocupava, na data do delito (3/4/2009), o cargo de Cabo da Polícia Militar/MT, com o especial dever legal de cuidar da vida das pessoas”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, após a inquirição de uma
única
testemunha em comum arrolada, qual seja, o PM Wagner Cesar da Conceição, o juízo da 12a Vara Criminal da Capital pronunciou o recorrente pela prática do delito de homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP], submetendo-o, de conseguinte, a julgamento perante o Plenário do Tribunal do Júri, assim fundamentando:

“A materialidade do delito no caso concreto é inconteste e se encontra evidenciada pelo boletim de ocorrência (fls. 31/33), laudo pericial do local do crime (fls. 83/101) e laudo de necropsia (fls. 137/144).

No entanto, a materialidade constatada se refere a um crime de trânsito, cuja adequação típica será neste momento analisada, conjuntamente com o elemento subjetivo do autor do fato, a fim de averiguar se se trata de um crime a ser julgado pelo Tribunal do Júri.

E digo mais, ainda de acordo com a Corte Superior, considerando que o objetivo do procedimento bifásico do Tribunal do Júri é filtrar de forma técnica os casos que serão submetidos ao julgamento de juízes leigos,
a este Juízo cabe apreciar se o acusado praticou o delito com dolo eventual
, de acordo com as circunstâncias do fato aqui apurado.

Quanto à autoria,
o acusado não nega a prática do delito
, porém sua defesa afirma que o mesmo
não agiu com dolo e sim com culpa consciente
, pois o mesmo
permaneceu no local do acidente
e
estava sob a influência moderada do álcool
.

Pois bem, conforme narrado pela acusação, o acusado ingeriu bebida alcoólica e na sequência conduziu veículo automotor em
velocidade acima da velocidade permitida
, assumindo o risco de produzir lesão a bem jurídico penalmente relevante.

Ocorre que quando se apura crimes que envolvem embriaguez ao volante,
não há uma correlação obrigatória e automática desta circunstância com o dolo eventual
. E neste sentido temos o entendimento da Corte Superior:

‘A embriaguez do agente condutor do automóvel, por si só, não pode servir de premissa bastante para a afirmação do dolo eventual em acidente de trânsito com resultado morte’. STJ. 6a Turma. REsp 1.689.173-SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 21/11/2017 (Info 623).

No entanto, conforme se verifica nos elementos constantes nos autos, estes corroboram a imputação delitiva no sentido da acusação.

Às fls. 40/44 e 102/106 consta o laudo de exame de embriaguez do acusado, por meio do qual verificou-se que o mesmo
não estava clinicamente normal
, estava com leve euforia, inibição diminuída, apresentava diminuição de autocrítica, perda da concentração e perda da capacidade de julgamento.

Também consta o depoimento da testemunha
Wagner Cesar da Conceição
, policial militar que prendeu o acusado em flagrante delito, cujo depoimento foi gravado pelo sistema audiovisual e armazenado no DVD de fl. 261, por meio do qual
afirmou que o réu estava visivelmente embriagado
, não falava
‘coisa com coisa’
, estava com disfunção motora extrema e se recusou a fazer teste de bafômetro.

Muito embora a defesa diferencie em sua tese defensiva os elementos subjetivos dolo eventual e culpa consciente para afirmar que
o réu tentou diminuir os riscos para evitar o resultado
, não é o que consta no laudo pericial constantes às fls. 83/101, o qual demonstra que
sequer teve frenagem
quando o acusado visualizou a vítima, que estava parada no acostamento.

Além do mais, dos referidos laudos verifica-se que o acusado conduzia seu veículo
acima
da velocidade permitida naquela via.

Assim, dentro nas limitações impostas a este Juízo na atual fase processual não me permite acolher a tese defensiva da impronúncia ou desclassificação para outro crime, uma vez que para tanto,
se faz necessária a existência de provas cabais, incontroversas e inequívocas
, o que não é o caso nestes autos.

Diante disto, entendo que somente quando o conteúdo probatório for manifestamente indicativo de que o réu agiu sem o dolo eventual será permitido ao julgador poupar a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri, de forma que, em que pese a alegação da defesa nesse sentido, os elementos trazidos nestes autos não indicam de forma inequívoca o elemento subjetivo diverso.

Quanto às qualificadoras invocadas pela acusação, melhor sorte assiste a defesa, pois vem prevalecendo no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, a tese de que, em se tratando de crime praticado na direção de veículo automotor, o dolo eventual não se compatibiliza com os elementos perigo comum e impossibilidade de defesa/surpresa.

[...]

Por estas razões, excluo ambas as qualificadoras invocadas pela acusação.

No mais, ante todo o exposto não vislumbro nesta fase a possibilidade de impronúncia ou desclassificação, devendo este Juízo se ater à materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria atrelados ao
animus necandi
que
in casu
, restou manifestamente comprovada.

Então, feitas essas considerações, ACOLHO a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 05/11 para:

PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, o acusado: JANIO FRANCISCO DA SILVA, já devidamente qualificado nos autos, como incurso na conduta delitiva prevista no art. 121,
caput
, do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência da acusação”.

Analisando com acuidade as razões recursais, verifica-se que a defesa sustenta que o recorrente não atuou com dolo eventual, e sim com culpa consciente.

Em outras palavras, assevera que o acusado não assumiu o risco de produzir o resultado morte, acreditando, firmemente, que aquele evento não se realizaria.

A questão posta nos autos é delicadíssima, não apenas para os juízes togados, mas sobretudo para análise pelos jurados leigos que compõem o Conselho de Sentença.

Para melhor distinguir estes dois institutos jurídicos, convém destacar que sua principal diferenciação consiste, simplificadamente, na aceitação, por parte do agente, da ocorrência evento danoso, que apesar de previsível, acredita que possa evitar.

Em ambos os casos o agente não quer propriamente o resultado lesivo, isto é, não age com a intenção direta de ofender o bem jurídico tutelado pela norma penal.

No dolo eventual o agente, mesmo diante da possibilidade de causar o resultado com sua conduta, persevera no seu comportamento
assumindo
o risco da produção do evento danoso, enquanto que na culpa consciente, acredita ele que tal evento não se realizará,
confiando
na sua atuação para impedir o resultado.

Sobre o tema, Cezar Roberto Bitencourt
[1]
ensina:

“
5 . Distinção entre dolo eventual e culpa consciente:

Os limites fronteiriços entre dolo eventual e culpa consciente constituem um dos problemas mais tormentosos da Teoria do Delito. Há entre ambos um
traço comum
: a
previsão do resultado proibido
. Mas, enquanto no
dolo eventual
o agente
anui ao advento desse resultado
, assumindo o risco de produzi-lo, em vez de renunciar à ação, na
culpa consciente
, ao contrário, repele a hipótese de superveniência do resultado, e, na
esperança convicta de que este não ocorrerá
, avalia mal e age. Naquele, consente, admite a ocorrência do resultado, aceitando-o, embora não o queira; nesta, ao inverso, não aceita o resultado, repele-o, mas age por leviandade, por ter feito avaliação equivocada.

[...] Duas teorias, fundamentalmente, procuram distinguir dolo eventual e culpa consciente: teoria da probabilidade e teoria da vontade ou do consentimento. Para a primeira, diante da dificuldade de demonstrar o elemento volitivo, o querer o resultado, admite a existência do dolo eventual quando o agente representa o resultado como de muito provável execução e, apesar disso, atua, admitindo a sua produção. No entanto, se a produção do resultado for menos provável, isto é, pouco provável, haverá culpa consciente. Para a segunda, isto é, para a teoria da vontade (teoria adotada pelo nosso Código Penal), é insuficiente que o agente represente o resultado como de provável ocorrência, sendo necessário que probabilidade da produção do resultado seja incapaz de remover a vontade do agir, ou seja, o valor positivo da ação é mais forte para o agente do que o valor negativo do resultado, que, por isso, assume o risco de produzi-lo. Haveria culpa consciente se, ao contrário, desistisse da ação, estando convencido da probabilidade do resultado. No entanto, não estando convencido, calcula mal e age, produzindo o resultado. Como se constata, a teoria da probabilidade desconhece o elemento volitivo, que é fundamental na distinção entre dolo eventual e culpa consciente, e que, por isso mesmo, é melhor delimitado pela teoria do consentimento ou da vontade.

Por fim,
a distinção entre dolo eventual e culpa consciente resume-se à aceitação ou rejeição da possibilidade de produção do resultado
. Persistindo a
dúvida entre um e outra, dever-se-á concluir pela solução menos grave, qual seja, pela culpa consciente
, embora, equivocadamente, não seja essa a orientação adotada nas práxis forenses”.

Acrescenta Juarez Tavares
[2]
:

“Normalmente, há atividade dolosa quando toda a execução se liga, segundo critérios objetivos de necessidade ou possibilidade, à condução volitiva destinada a lesar ou pôr em perigo um bem jurídico. Especificando melhor, haverá atividade dolosa quando o agente dirige os meios causais de tal ordem que neles se reflete sua orientação, de modo direto e perfeito, ou como expressão necessária dos próprios meios, ou como consequência necessária da execução ou do alcance do objetivo (todos casos de dolo direito), ou como consequência possível da execução ou do alcance do objetivo, desde que o agente se conforme com isto (dolo eventual), tudo isso com vistas a lesar ou pôr em perigo um bem jurídico.

[...] Se o agente, porém, não concorda ou não se conforma com a realização ou não-realização da conduta penalmente proibida ou mandada, a proibição ou determinação não sofre contrariedade, senão na medida em que a execução se desenrola de modo contrário ao cuidado exigido objetivamente, segundo critérios pragmáticos, em face do perigo ou da lesão ao bem jurídico, ou seja, na medida em que sejam ultrapassados os limites do risco autorizado, pondo em perigo ou lesando bens jurídicos.

[...] A tarefa diferenciadora entre dolo e negligência, por conseguinte, se efetua em duas etapas: a) da confrontação entre conformar-se e não se conformar; b) da infração normativa, imediata ou mediatizada.

Pela primeira, deve-se fazer um aporte geral sobre todo o processo da dirigibilidade, a fim de se poder afirmar que, efetivamente, o agente incluiu no plano de sua atividade o que realmente ocorreu. Caso isso se dê, ou seja, caso o agente se conforme com o resultado, já se poderá antever o momento inicial de uma atuação dolosa, que será complementada na segunda etapa. Nesta segunda etapa, evidencia-se a estruturação do respetivo tipo de delito, em que assume importância o desvalor do ato (conduta perigosa descuidada) e do resultado (acontecimento material ou conduta tipificados como decorrência da conduta descuidada), com relação à lesão ou ao perigo de lesão ao bem jurídico. Caso o resultado tenha ocorrido por força, unicamente, da infração ao dever de cuidado e de seu desdobramento na produção material do resultado lesivo, estar-se-á frente a um delito culposo. [...] Uma vez que não se possa justificar que a conduta do agente se tenha vinculado volitivamente ao resultado, haverá culpa e não dolo. Nesse sentido, o conformar-se com o resultado, para constituir elemento de dolo eventual, deve ter o respaldo de elementos empíricos que demonstrem que a execução da ação não possa ser contornada pelo agente, segundo um juízo subjetivo em face de sua capacidade de evitá-lo ou a expectativa de sua não ocorrência. [...]”.

Especificamente sobre a distinção da culpa consciente e do dolo eventual nos delitos de trânsito, Rogério Greco
[3]
leciona:

“
Dolo eventual ou culpa consciente nos delitos praticados direção de veículos automotores:

Muito se tem discutido ultimamente quanto aos chamados delitos de trânsito. Os jornais, quase que diariamente, nos dão notícias de motoristas que, além de embriagados, dirigem em velocidade excessiva e, em virtude disso, produzem resultados lastimáveis. Em geral, ou causam a morte ou deixam sequelas gravíssimas em suas vítimas. Em razão do elevado número de casos de delitos ocorridos no trânsito, surgiram, em vários Estados da Federação, associações com a finalidade de combater esse tipo de criminalidade. O movimento da mídia, exigindo punições mais rígidas, fez com que juízes e promotores passassem a enxergar o delito de trânsito cometido nessas circunstâncias, ou seja, quando houvesse a conjugação da velocidade excessiva com a embriaguez do motorista atropelador, como hipótese de dolo eventual, tudo por causa da frase contida na segunda parte do inciso I do art. 18 do Código Penal, que diz ser dolosa a conduta quando o agente assume o risco de produzir o resultado.

[...] A questão não era tão simples como se pensava. Essa fórmula criada, ou seja, embriaguez + velocidade excessiva = dolo eventual, não podia prosperar. Não se podia partir do princípio de que todos aqueles que dirigem embriagados e/ou com velocidade excessiva não se importavam em causar a morte ou mesmo lesões em outras pessoas. O
dolo eventual
, como vimos, reside no fato de o agente
não se importar com a ocorrência do resultado por ele antecipado mentalmente
, ao contrário da
culpa consciente
, em que esse mesmo agente, tendo a previsão do que poderia acontecer,
acredita, sinceramente, que o resultado lesivo não viria a ocorrer
[...].

Merece ser frisado, ainda, que o Código Penal, como analisado, não adotou a teoria da representação, mas, sim, as teorias da vontade e do assentimento. Exige-se, portanto, para a caracterização do dolo eventual, que o agente anteveja como possível o resultado e o aceite, não se importando realmente com sua ocorrência.

Com isso queremos salientar que nem todos os casos em que houve a fórmula embriaguez + velocidade excessiva haverá dolo eventual. Também não estamos afirmando que não há possibilidade de ocorrer tal hipótese. Só a estamos rejeitando como uma fórmula matemática, absoluta”.

Se, por um lado, não podemos nos valer da dificuldade do Conselho de Sentença em identificar e compreender a distinção entre a culpa consciente e o dolo eventual para subtrair do Tribunal Popular do Júri sua competência constitucional do julgamento de crimes dolosos contra a vida, de outro, não podemos ignorar a árdua missão de desnudar aos jurados a distinção dos dois institutos jurídicos, sobretudo no atinente à conclusão de que o réu assumiu o risco de produzir o resultado, ou se ele acreditava que o evento morte não ocorreria.

De toda sorte, independentemente da notória problemática enfrentada em situações desse jaez, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“a decisão pela ocorrência, dentro das circunstâncias do caso, de culpa consciente - o agente prevê o resultado mas espera que ele não ocorra - ou dolo eventual deve ficar para a definição do Tribunal do Júri, o juízo natural”
[4]
.

Neste mesmíssimo sentido:

“1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que
‘[...] o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá desenvolver amplamente a tese contrária à imputação penal’
REsp 1.240.226/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 26/10/2015).

2. Comprovada a materialidade do delito e elencados indícios, ainda que mínimos, de autoria, à Corte estadual é vedado analisar o elemento subjetivo do crime, no intuito de despronunciar o Réu, em franca usurpação da competência do Conselho de sentença”
[5]
.

Entretanto, a despeito da conclusão exarada pelo juízo de origem, não se pode olvidar que
“O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o dolo eventual não é extraído da
‘mente do agente’
, mas das
circunstâncias do fato
, de forma que a ocorrência de uma morte e de uma lesão corporal faz parte do resultado assumido pelo agente, que sob a influência de álcool, em alta velocidade e desrespeitando as regras de trânsito, foi o responsável pelo fatídico acidente”.

A primeira e, quiçá, mais relevante premissa que devemos ter em mente em crimes na condução de veículo automotor é que,
nem sempre
, direção de veículo automotor + embriaguez + velocidade acima do permitido =
dolo eventual
.

Consoante firme posição da jurisprudência pátria, temos que nos ater às especificidades do caso em julgamento.

Forte em tais razões, o STJ já decidiu que
“É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal conclusão excepcional com base em
circunstâncias fáticas
que,
subjacentes ao comportamento delitivo
, indiquem haver o agente
previsto
o resultado morte e a
ele anuído
”.

Portanto, devemos analisar as circunstâncias fáticas subjacentes ao comportamento delitivo para delas extrair, com a segurança necessária para submeter o agente ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, se ele agiu de maneira culposa ou dolosa.

Fixadas tais premissas, a primeira questão a ser examinada é: ficou comprovado o estado de embriaguez do acusado? Em caso positivo, qual o grau dessa embriaguez? Ela foi determinante para realização do evento morte?

Compulsando detidamente as provas recolhidas na fase do
judicium accusationis
, temos duas versões diametralmente opostas.

A primeira, no sentido de que era visível e incontestável o estado de embriaguez do acusado.

A segunda, sustentada pelo réu em seu interrogatório, de que não ingeriu bebida alcoólica na data do evento, uma vez que teria trabalhado o dia todo limpando seu terreno, e que fazia uso de remédio controlado.

Antes de tudo, importa ressaltar que o acusado se recusou a realizar o teste de etilômetro [bafômetro], tampouco se submeteu a exame sanguíneo.

Porém, tal recusa não pode ser interpretada em seu desfavor, com base no princípio do
nemo tenetur se detegere
.

Extrai-se dos autos que o recorrente foi submetido a
exame clínico de embriaguez
realizado, aparentemente, na mesma data do acidente.

Chamou minha atenção as respostas apresentadas pelo perito, assinalando que o periciando apresentou sinais de embriaguez, porém, indagado a respeito de sua espécie, respondeu:
“embriaguez ligeira”
.

Conquanto não se saiba ao certo quais os parâmetros utilizados pelo perito, pelo questionário respondido é possível perceber que o acusado apresentava os seguintes sintomas: perda da concentração, perda da capacidade de julgamento e instabilidade emocional.

Em contrapartida, o
expert
assinalou que o acusado
NÃO
apresentava: presença de agressividade, amnésia parcial ou total, e, sobretudo, perda total da coordenação motora e da orientação.

Havia, portanto, sinais de instabilidade emocional e perda da concentração por parte do acusado, contudo, não foi possível constatar seu estado ébrio severo, ou que o deixasse incapacitado de manifestar seu entendimento sobre a situação experimentada.

Não existem provas técnicas e conclusivas sobre o estado de embriaguez do acusado.

O que temos são apenas provas testemunhais que mostraram o
possível
estado etílico do recorrente, com destaque para o depoimento extrajudicial prestado pelo
PM Wagner Cesar da Conceição
, segundo o qual
“o mesmo
aparentava
estar em visível estado de embriaguez”
.

Ressalte-se que a única testemunha ouvida na fase judicial foi, justamente, o
PM Wagner Cesar da Conceição
, oportunidade em que asseverou que
“o mesmo se encontrava exaltado, devido ao fato de visível estado de embriaguez, não falava coisa com coisa, não conseguia ter sua coordenação motora extrema”
.

Sem desmerecer a credibilidade do policial, oportuno registrar que, no início de sua inquirição, declarou que fazia muito tempo da ocorrência dos fatos, razão pela qual solicitou uma prévia leitura dos autos, o que lhe foi permitido.

Apenas a título de registro, os fatos ocorreram em 3/4/2009, e a inquirição do policial em juízo se deu em 26/6/2018, ou seja,
mais de nove anos depois
.

Após a breve checagem, o referido militar passou a explanar sobre o ocorrido.

No entanto, ao ser indagado pela defesa sobre o exato local onde o fato ocorreu, o policial não soube esclarecer, respondendo:
“que me lembre, tem muitos anos, afirmar certamente o lugar não, aproximadamente perto do bairro Praeirinho, antes de chegar na UNIC”
.

Novamente, perquirido pela defesa sobre as condições climáticas no dia do fatídico evento, o policial não soube responder como estava o dia, tampouco como era a iluminação do local.

Não estou colocando em xeque as afirmações feitas pelo policial militar, única testemunha, insista-se, ouvida na fase judicial.

À primeira vista, exsurgiria insólito ele recordar perfeitamente do grau de embriaguez do acusado – descrevendo, inclusive, o estado em que ele se encontrava –, e não se recordar de detalhes tão relevantes como o local exato dos fatos, as condições climáticas e se havia existência ou não de luminosidade.

Entretanto, a psicologia forense explica sem dificuldades a paradoxal situação de a testemunha se recordar das condições de normalidade do agente causador do acidente, e não do local e das condições climáticas que podem ter colaborado para que ele ocorresse.

Acontece que, sendo-lhe permitido ler o depoimento que prestou na fase extrajudicial, reafirmou em juízo apenas o que nele constava.

Nessas circunstâncias, deve ser tomado
cum grano salis
sua declaração em juízo de que o réu aparentava
“estar em visível estado de embriaguez”
, não apenas porque sugestionado pela leitura do seu depoimento anterior, como também porque a práxis nos mostra que dita afirmação constitui um jargão policial em crimes dessa natureza, que, invariavelmente, se repete como um mantra, inserido nos depoimentos com as teclas CTRL C + CTRL V.

As demais testemunhas foram inquiridas apenas na fase policial, o que arrefece o seu valor probatório, haja vista que, em nosso sistema, por provas se há de entender aquelas produzidas em juízo, sob imediação, publicidade e contraditório.

De toda sorte, algumas observações são cabíveis sobre o que elas disseram à autoridade policial, a começar pelo informante Alexsandro Luricy Ferreira, filho da vítima.

Na esfera inquisitorial, Alexsandro afirmou que
“estava parado bem em frente a um ponto de ônibus, um veículo Gol bola, de cor verde, tendo os ocupantes, duas pessoas, saíram de dentro do carro e, ali mesmo, estavam ‘urinando’, tendo o depoente falado com sua mãe, ‘OLHA MÃE, AQUELES CARAS ESTÃO BÊBADOS”
.

Momentos depois, o informante veio a constatar que o condutor daquele Gol atingiu mortalmente seu genitor.

Não obstante a lamentável perda do informante, certo é que ele visualizou os ocupantes do veículo Gol, supostamente, “urinando” em plena Avenida Beira Rio,
presumindo
que ambos estivessem alcoolizados por fazer tal necessidade em via pública e por volta de 18 horas, ou seja, ao que tudo indica, em horário de grande movimentação.

Todavia, o fato presenciado pelo informante não corrobora, de maneira inconteste, o estado etílico do condutor do veículo, tampouco esclarece as circunstâncias do abalroamento.

A outra testemunha inquirida na Delegacia de Polícia, Eliane Rondon de Campos, à época, namorada da vítima, asseverou
“que bateu no carro de seu namorado, e percebeu que o mesmo aparentava estar muito embriagado, haja vista que ele andava cambaleando”
.

Há de se considerar, entretanto, a probabilidade de o réu estar cambaleante pelo forte impacto da batida, afinal, segundo afirma a própria denúncia, não houve possibilidade de ele frear o veículo quando apanhou a vítima fechando o porta-malas do seu automóvel.

Assim, mesmo considerando que o acusado tenha ingerido bebida alcoólica, não se pode afirmar que ele se encontrava embriagado, sendo razoável concluir, com o laudo pericial, que estivesse
“sob o estado de embriaguez ligeira”
.

O segundo aspecto a ser sopesado na hipótese vertente diz respeito à
velocidade
empreendida pelo acusado no momento do infortúnio.

Um dos fatores que deve ser levado em consideração para se aferir a existência do dolo eventual consiste em verificar se o condutor trafegava com excesso de velocidade.

O STJ já se posicionou no sentido de que
“havendo a indicação pelo Tribunal de origem de que o réu conduzia o automóvel embriagado, em
alta velocidade
e em ziguezague, pela contramão, tem-se a presença de indícios de dolo eventual do homicídio”
[6]
.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, o acusado desenvolvia a velocidade de
67,02km/h
, sendo permitido para a via pública o máximo de 60km/h.

Não se põe dúvida que o acusado se encontrava transitando em velocidade acima da permitida.

Porém, a indagação que se faz é: transitar 7km acima do máximo permitido, é suficiente para concluir que o réu se encontrava em “alta velocidade” ou “velocidade excessiva”, a ponto de caracterizar a presença do dolo eventual?

Com a devida vênia ao entendimento em sentido contrário, entendo que transitar
7km/h
acima do permitido, em uma via com limite de
60km/h
, não pode ser tido como velocidade excessiva.

Por excesso se deve entender aquilo que é absurdo, exagerado, desmedido, demasiado, enorme, imenso, agigantado, descomedido etc.

Outra circunstância que merece ser analisada diz respeito às circunstâncias do evento delituoso, às condições climáticas no dia dos fatos, e a existência [ou não] de sinalização hábil a evitar a colisão.

Segundo informações constantes do Laudo Pericial n. 02.07.001771/2009, cujo exame foi realizado às 19h50min, ou seja, aproximadamente 1h50min após o acidente,
“durante o período noturno, as pistas encontravam-se abertas para a livre movimentação de veículos e
molhada
, o asfalto apresentava bom estado de conservação”
.

A propósito, na resposta aos quesitos formulados, as peritas Maristela Prado e Silva e Rosana Borges Monteiro responderam:
“A pista estava conservada e o
tempo estava chuvoso
”
.

Além disso, as experts concluíram que
“a causa determinante do acidente foi o
desvio de direção à direita do veículo VW/GOL
, efetuado pelo seu condutor, por motivos que não foi possível precisar materialmente, resultando saída da faixa de deslocamento e vindo a colidir com veículo Fiat/Pálio que estava estacionado, nas circunstâncias retrodescritas”
.

Tanto as respostas apresentadas, como a conclusão exarada pelas peritas, aparentemente, confirmam a versão do acusado, prestada em seu interrogatório judicial.

De acordo com a versão do réu, estava anoitecendo e chovia muito. Havia um veículo atrás do seu, tipo camionete, forçando a ultrapassagem, razão pela qual saiu da faixa da esquerda e foi para a da direita, oportunidade em que já se deparou com o veículo do ofendido no acostamento.

Este fato está em consonância com a conclusão apresentada, segundo a qual
“a causa determinante do acidente foi o desvio de direção à direita do veículo VW/GOL”
.

Outro ponto que coincide com a versão do réu é de que
não
havia marcas de frenagem ou derrapagem no local do acidente, o que autoriza a conclusão de que, no momento em que houve o desvio de direção à direta do veículo VW/Gol, já se deparou com o carro da vítima.

Não foi possível extrair dos autos se havia alguma sinalização no acostamento.

Em outras palavras: não é possível constatar se, ao parar no acostamento, a vítima tomou os cuidados necessários para sinalizar aos demais motoristas que seu veículo estava estacionado.

Tudo leva a crer que não, máxime pelo que se infere do depoimento extrajudicial prestado pela testemunha, Eliane Rondon de Campos, pois
“só foi o seu namorado descer, e ao abrir o porta-malas, a depoente já sentiu um impacto muito grande”
.

Não se sabe se a intenção do ofendido era apenas a de fechar o porta-malas, ou se pretendia colocar algum tipo de sinalização na via pública para alertar os demais motoristas.

O certo, porém, é que não houve tempo hábil para que o fizesse, porquanto, assim que desceu de seu veículo, foi fatalmente abalroado pelo automóvel conduzido pelo réu.

De tudo o que foi dito até então, o aspecto mais relevante na situação
sub examine
, refere-se ao comportamento adotado pelo acusado
após
o evento delituoso.

Um dos principais argumentos utilizados para o reconhecimento do dolo eventual consiste na
fuga
do acusado.

Nesse sentido:

“Admitindo a Corte local que o réu conduzia o automóvel, embriagado, acima da velocidade permitida para a via e
ainda fugiu do local do acidente
, tem-se, portanto, a presença de indícios de dolo eventual do homicídio, com justa causa para a pronúncia, não sendo juridicamente admissível a certeza jurídica de culpa consciente, para fins de desclassificação, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal”
[7]
.

“Havendo nos autos mais de uma versão para os fatos - uma das quais no sentido de que o denunciado
ingeriu bebidas alcoólicas
,
imprimiu alta velocidade
no veículo que conduzia,
avançou o sinal vermelho
e
evadiu do local do acidente
após matar e lesionar pessoas, o que pode eventualmente indicar que, assim agindo, teria ele assumido o risco de produzir a morte de vítimas em um acidente automobilístico - a pronúncia é medida que se impõe, pois somente ao Tribunal do Júri compete decidir se o acusado agiu com culpa consciente ou com dolo eventual, na prática de crimes de homicídio”
[8]
.

No caso em apreço, o acusado não só
permaneceu
no local do evento delituoso como, segundo ele próprio asseverou, acionou o socorro necessário, inclusive comunicando o fato à PM.

Importa registrar que o acusado, à época dos fatos, integrava ativamente as fileiras da Gloriosa Polícia Militar, encontrando-se, atualmente, na reserva.

O acusado não empreendeu fuga, mesmo apresentando sinais de embriaguez, conforme acima alinhavado, e prestou, segundo afirmado em seu depoimento, toda a assistência necessária.

A toda a evidência, a simples permanência no local do fato delituoso não autoriza a conclusão de que o réu agiu culposamente.

Contudo, este fato não pode ser ignorado, devendo ser levado em consideração para demonstrar, ainda que implicitamente, que o réu não assumiu o risco de produzir o resultado morte, pois acreditava, piamente, que poderia evitar tal situação.

Em casos tais, devemos analisar de maneira meticulosa todas as circunstâncias atinentes ao evento delituoso, uma vez que
“a
ingestão de bebida alcoólica não induz, por si só, à conclusão de que o agente previu o resultado de sua conduta e aderiu a ele. Assim, a análise quanto à ocorrência de dolo eventual ou culpa consciente
deve feita de acordo com o caso concreto
”
[9]
.

Com efeito,
“Conduzir veículo automotor embriagado, por si só, não autoriza a conclusão de que o causador de um grave acidente, com o resultado morte, tenha agido com dolo eventual, o que desautoriza a sua pronúncia, imperando-se, nessa situação, a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro”
[10]
.

De mais a mais,
“Para que se conclua se o crime foi praticado com dolo eventual ou culpa consciente é necessário examinar as circunstâncias de cada caso, não sendo possível aplicar fórmulas pré-determinadas. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar que o agente, com sua conduta, assumiu o risco de produzir o resultado morte, a desclassificação é medida que se impõe, reconhecendo-se a existência de culpa consciente e não de dolo eventual”
[11]
.

Destaque-se, em reforço, que
“Não se pode generalizar que nos acidentes de trânsito, com o condutor dirigindo com velocidade incompatível e/ou em estado de embriaguez, haverá sempre dolo eventual, porquanto é imprescindível examinar, em cada caso, a postura do agente em relação ao resultado.

Em um crime de homicídio ou tentativa de homicídio de trânsito, a conduta do condutor do veículo automotor, para configurar dolo eventual, tem que ser
manifesta e determinante para a ocorrência do evento danoso
, ou seja, além da certeza de que o condutor estava dirigindo de forma imprudente, sob o efeito de álcool e/ou conduzindo o veículo em velocidade superior à permitida para a via, deve ter
o motorista agido no sentido de, deliberadamente, assumir o risco da produção do resultado morte
, o que nem de longe se apresenta no caso em apreço.

In casu
, da análise do conjunto probatório, sobretudo pelas palavras das testemunhas, não se pode admitir que a acusada concordasse e muito menos desejasse matar alguém com o acidente a ponto de se justificar a capitulação da infração como delito de homicídio doloso e tentativa de homicídio doloso. Pois, apesar de haver indicativos de que a ré agiu imprudentemente, não há indício de que tenha admitido a hipótese de que sobreviesse o resultado morte das vítimas. Ademais, as vítimas não eram pessoas indiferentes para a ré; eram, ao contrário, suas amigas ou, no mínimo, pessoas com quem a ré tinha suficiente afinidade para oferecer carona na ocasião.

Ante a ausência de dolo na conduta da ré, elemento subjetivo necessário à configuração dos crimes de homicídio doloso (consumado e tentado), deve ser afastada a competência constitucional do Tribunal do Júri, sendo a desclassificação medida que se impõe”
[12]
.

Por fim, “
Não basta a comprovação da condução de veículo automotor sob a influência de álcool e sem Carteira de Habilitação para se concluir, automaticamente, pela presença do dolo eventual na causação do homicídio,
sob pena de validar-se a responsabilização objetiva, não acolhida no Direito Penal pátrio
.
As circunstâncias fáticas devem ser examinadas caso a caso, para que não se remeta ao Tribunal do Júri, composto de julgadores leigos, a decisão sobre a existência do dolo eventual ou da culpa consciente, cuja análise, na prática, é tormentosa e demanda conhecimento jurídico sobre os institutos.

Hipótese em que não é possível se extrair elementos probatórios mínimos no sentido de que a ré tenha previsto o resultado morte da vítima como possível e previsível, e agido de modo a aceitar o risco de produzi-lo.

A maior gravidade, que de fato se impõe ao crime de homicídio culposo cometido no trânsito sob a influência de álcool, já se encontra corrigida com a inovação legislativa introduzida no Código de Trânsito Brasileiro pela Lei no 13.546/2017, a qual acrescentou o §3o, ao artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, criando a forma qualificada sem discussão de dolo eventual ou culpa, que, contudo, não se aplica à hipótese por se tratar de lei nova mais severa”
[13]
.

Assim também já decidiu o TJRS:

“[...] 2. Inexistência de prova apta a demonstrar que o réu, com sua conduta, teria previsto ou assumido o risco de produzir o resultado morte. Critério doutrinário de aplicação das fórmulas de Frank, voltadas à elucidação da presença, ou não, do dolo eventual. Proximidade desta figura jurídica com a da denominada culpa consciente. Problemas práticos de aplicação da lei penal, pois em ambos os institutos o agente prevê o resultado e mesmo assim prossegue praticando a conduta, ou seja, em ambos não há mera previsibilidade (possibilidade de previsão), mas, sim, há efetiva previsão do resultado. De outro lado, a expressão
‘assumir o risco’
, se tomada em sentido comum, permite considerar como dolosa qualquer conduta que, a rigor, é culposa.

3. Embriaguez ao volante. Inexistência de prova de que o acusado, previamente ao fato, tenha se embriagado para cometer o delito que lhe foi atribuído, ou que, ao ingerir bebida alcoólica, se tenha colocado voluntariamente em condição tal que restasse em estado de ebriedade completa, a ponto de ocasionar um anestesiar de seus freios inibitórios e, assim, cometer o delito. Precedentes do STF e deste Tribunal voltados a delimitar minimamente a questão da embriaguez e imputação de dolo eventual em homicídios de trânsito. A mera possibilidade de embriaguez não autoriza seja o réu submetido a julgamento pelo júri popular.

4. Excesso de velocidade. Suposto excesso de velocidade que não foi claramente delineado nos autos, seja porque a denúncia não referiu qual o limite de velocidade no local do fato, seja porque inexiste prova testemunhal ou pericial nesse sentido.

5. Caso concreto que não aponta para a existência de dolo eventual no agir do acusado, prefigurando-se elemento subjetivo outro, a determinar a desclassificação do delito para outro que não da competência do Tribunal do Júri”
[14]
.

Neste viés, pedindo vênia ao eminente Relator, Des. Luiz Ferreira da Silva, chego à conclusão diversa daquela exarada em seu voto, porquanto, a meu viso, o conjunto probatório até aqui coligido aponta no sentido de que o recorrente, por conta de ter a sua capacidade psicomotora reduzida em razão do consumo de bebida alcoólica, não observou o dever de cuidado necessário na direção do seu veículo, ocasionando o resultado que, embora previsível, não foi previsto, desejado ou assumido.

Desse modo, diante da inexistência de elementos de convicção hábeis a comprovar um mínimo estado de indiferença do réu quanto ao resultado fatal que se estabeleceu no caso em apreço, é imperioso o afastamento da competência do Tribunal do Júri.

A propósito, conquanto
assinalado na decisão hostilizada que
somente quando o conteúdo probatório for manifestamente indicativo de que o réu agiu sem o dolo eventual será permitido ao julgador poupar a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri,
é clarividente que o juiz deve atuar como
“um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
, consoante se extrai de profícua lição de Walfrido Cunha Campos:

“Com base nessa terminologia infeliz do Código ao mencionar ‘indícios suficientes de autoria’ para a pronúncia, criou-se um mito, o do
in dubio pro societate
, qual seja: se, terminada a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, houver dúvida a respeito da autoria, o juiz deve remeter o caso para que seja decidido pelo tribunal leigo, preservando, assim, a competência constitucional do Júri.

Em primeiro lugar, no campo puramente jurídico e lógico,
nunca o juiz decide embasado em dúvida(s)
. Ou ele tem certeza de que existem as condições para se remeter o caso a julgamento pelo Júri, ou ele tem certeza de que tais requisitos não se encontram presentes. Ele não fica em dúvida.

Em segundo lugar, analisando-se a finalidade do nosso procedimento do Júri, chegamos à conclusão de que o rito só é escalonado em duas fases, porque o legislador entendeu que
remeter alguém a julgamento por seus pares não é um passeio dominical, mas algo muito sério
, constrangedor ao extremo para o réu, que ocupa o banco da ignomínia e, por que não, constrangedor também para a sociedade, que vê um integrante seu em posição vexatória, expondo até às vísceras as mazelas daquele agrupamento humano.

Sendo assim, para se evitar constrangimentos, humilhações e vexames inúteis (para o acusado, principalmente, mas também para a comunidade),
em processos que não tenham provas ou sejam elas raquíticas, deve o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri
,
só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
. Ensina Inocêncio Borges da Rosa:

‘O artigo 408 do Código de Processo Penal não exige, para a pronúncia, expressamente, que haja indícios veementes de ser o acusado o autor da infração penal. Fala só em indícios, mas fica subentendido que
a pronúncia não deverá ser decretada com apoio em indícios fracos, remotos, vagos, de maneira a ocorrer a dúvida séria de autoria
[...]. Pondo de lado o vigor da expressão veementes, dizemos que os indícios devem ser ‘suficientes’ para gerar a presunção-convicção de ter sido o acusado o autor ou coautor do crime, exigindo muito esforço de raciocínio ou de argumentação admitir não ser isto verdadeiro’.

E arremata o mestre:

‘A lei, porém, exige indícios veementes, presunções fortes, e como tais se consideram os fatos conhecidos que, pela sua força e precisão, são capazes de determinar uma só e única conclusão: isto é, de que não foi outro senão o indiciado o autor ou cúmplice do fato criminoso’.

(O artigo atual é o 413 do CPP).

Não discrepa desse entendimento a lição de Ary Azevedo Franco, ao estudar em que bases pode ser pronunciado o acusado:

‘Indícios veementes, pois, e não simples indícios, porque isto constituiria a entrega de uma arma perigosíssima ao juiz e ficariam continuadamente periclitantes a liberdade e a honra do cidadão [...].
Nenhum magistrado, culto e compenetrado de suas responsabilidades constantes, seria capaz de pronunciar alguém por simples suspeita, vaga, incerta, por simples indício duvidoso’
”
[15]
.

Ao contrário de que se apregoa, funcionando a decisão de pronúncia como um filtro que o juiz deve fazer para submissão ao Tribunal do Júri dos crimes
dolosos
contra a vida, o que deve ele perscrutar nessa fase do processo
não
é a existência de prova inequívoca da culpa consciente, mas da
alta probabilidade
de que o réu atuou com
dolo eventual
.

Noutras palavras, não pode o juiz atuar como Pilatos, deixando ao Júri Popular a ingente tarefa de decidir questão técnica que atormenta até os juízes togados, concernente à tênue e delicada diferença entre dolo eventual e a culpa consciente.

Nessa linha de ideias, a submissão do réu a julgamento popular depende mais da prova do dolo eventual do que da culpa consciente.

O réu não precisa demonstrar que atuou sob culpa consciente; é o Ministério Público quem deve provar a existência do dolo eventual na situação, em nível de
alta probabilidade
, que é o
standard
de prova que se exige para que alguém seja submetido ao Tribunal do Júri.

Sobre esse aspecto, doutrina e a jurisprudência tem reagido à conduta dos juízes em lavar as mãos na bacia de Pilatos quando invoca o desazado, absurdo e inexistente princípio
in dubio pro societate
.

Se o dolo eventual não se encontra demonstrado em nível de alta probabilidade, a desclassificação para homicídio culposo é princípio de eterna justiça, especialmente porque – sabemos todos nós por experiência acumulada ao longo de anos “a fio” de judicatura – o destino do réu não pode ser resolvido com dados da sorte, que acaba por resumir as decisões do Júri Popular em situações desse jaez.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, já decidi em outra oportunidade,
verbis
:

“O julgamento da ré pelo Tribunal do Júri somente deve ocorrer se houver circunstâncias concretas que demonstrem a ocorrência do dolo eventual sustentado pela acusação. Logo, inexistindo qualquer elemento mínimo a apontar para a prática de homicídio, em acidente de trânsito, caracterizado pelo dolo eventual, não é possível a submissão da acusada ao julgamento perante o Tribunal do Júri, devendo o feito ser processado perante o juízo de origem, competente para julgar o crime capitulado no art. 302, §3o, da Lei n. 9.503/97”
[16]
.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Luiz Ferreira da Silva, para divergir de seu posicionamento e, de consequência,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo, a fim de
DESCLASSIFICAR
o crime de homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP], para o delito de homicídio culposo na condução de veículo automotor, qualificado pela embriaguez [art. 302, § 3o, da Lei n. 9.503/97], com a remessa dos autos ao juízo competente para processar e julgar a matéria.

É como voto.

V O T O (RETIFICADOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

(RELATOR):

Não obstante o entendimento externado por este relator na sessão de julgamento passada, reanalisando os presentes autos e os esclarecimentos postos no voto vista do 2o vogal, Desembargador Orlando de Almeida Perri, tem-se que, de fato, o presente recurso deve ser provido.

Deveras, no caso destes autos, não há prova sequer indiciária no sentido de que o recorrente tenha agido com dolo eventual ao provocar a morte da vítima Astiacord Ministro de Deus Ferreira no acidente de trânsito ocorrido no dia 3 de abril de 2009, porquanto o embasamento fático que supostamente

revela o
animus necandi
que lhe foi atribuído está consubstanciado apenas nas circunstâncias de que, em tese, ele estava embriagado, conduzia seu veículo em alta velocidade e sequer tentou freá-lo.

Aliás, no ponto que interessa, estas são as assertivas postas na exordial acusatória:

[...]
02. Provam os autos de inquérito policial n. 2009/86 – Código TJ/MT n. 137678 –, que sustenta a presente denúncia, que no dia
3 de abril de 2009
, por volta das
18:00 horas
, na Avenida Beira Rio, sentido Coxipó-Porto, Bairro São Mateus, nesta urbe e Comarca, o denunciado
JÂNIO FRANCISCO

matou dolosamente
a vítima
ASTIACORD MINISTRO DE DEUS FERREIRA
.

03. Desponta dos autos inquisitoriais que o acusado
ingeriu bebidas alcoólicas
em local por ora ignorado e, em seguida,
conduziu o veículo
da marca VW, modelo Gol, cor verde, placas AHM-6491, aparentemente registrado em seu próprio nome e não apreendido nos presentes autos.

04. Consta dos autos inquisitoriais que o denunciado conduzia o malsinado Gol na Avenida Beira Rio, sentido Coxipó-Porto, enquanto que
o ofendido estava parado no acostamento da mesma via pública
, no mesmo sentido, e, do lado de fora de seu carro da marca Fiat, modelo Pálio, placas JZB-5888, enquanto
manuseava o respectivo porta-malas
.

05. Os autos revelam que, em seguida,
o acusado colidiu com seu veículo Gol com o corpo da vítima
e, concomitantemente, com a traseira de seu veículo Fiat Pálio, ou seja, o denunciado prensou o corpo do ofendido entre a frente do veículo VW Gol e a traseira do Fiat Pálio, de modo que lhe impossibilitou a defesa e lhe causou a morte instantânea.

06. Conforme atesta o laudo pericial elaborado sobre o local do crime, no momento da colisão fatal, o acusado JÂNIO FRANCISCO desenvolvia
velocidade de 67,02km/h
– quando o permitido naquela via pública é de
60km/h
–, e
sequer tentou frenar seu veículo Gol
, agindo com meio que resultou perigo comum (fls. 66/84).

07. O laudo pericial médico de necropsia e o mapa topográfico, elaborados sobre o cadáver da vítima ASTIACORD atesta que a sua morte instantânea ocorreu por traumatismo raquimedular (fls. 120/124 e 127).

08. Acionou-se a Polícia Militar, que prendeu em flagrante delito o denunciado JÂNIO FRANCISCO, quando ele se recusou a realizar o teste do etilômetro (fl. 16).

09. Interrogado pelo Delegado de Polícia, o acusado permaneceu em silêncio (fls. 9/10).

10. Submetido a exame pericial médico de embriaguez, aparentemente na mesma data do delito (3/4/2009), em horário não especificado nos autos, restou comprovado que o denunciado apresentava os seguintes sintomas: com leve euforia, com perda de concentração, com perda de capacidade de julgamento, tudo conforme atesta o laudo pericial de fls. 23/27.

11. O mesmo laudo pericial médico também respondeu aos quesitos oficiais, ao afirmar que o acusado JÂNIO FRANCISCO estava embriagado (sim); estava sob estado de embriaguez ligeira, e colocou em risco a segurança própria e alheia.

12. Portanto, as provas dos autos demonstram satisfatoriamente que o acusado
assumiu o risco de causar a morte da vítima ASTIACORD
e de qualquer outro cidadão, que porventura estivesse transitando naquela via pública, porque o denunciado
dirigiu seu veículo em estado de embriaguez
, transitou em altíssima velocidade para aquele local e ignorou os sinais de trânsito, tanto assim que quebrou a coluna do ofendido, dando causa à sua morte instantânea.

13. A autoridade policial deixou de esclarecer nos presentes autos sobre as apreensões dos veículos do acusado e da vítima, e também quanto à realização de perícias sobre os dois carros, o que poderá ser desvelado durante a instrução criminal.

[...]

15. No caso concreto, restou demonstrado que o denunciado JÂNIO FRANCISCO agiu com violação de dever para com a administração pública, vez que ocupava, na data do delito (3/4/2009), o cargo de Cabo da Polícia Militar/MT, com o especial dever legal de cuidar da vida das pessoas. [...]
Negritos no original

Por sua vez, o prolator da sentença de pronúncia, ao rejeitar o pedido de desclassificação, destacou, exatamente, o fato de o recorrente estar embriagado, desenvolvendo velocidade superior ao permitido na via pública e não ter tentado frear o veículo antes de atingir a vítima, conforme se infere destes trechos do referido
decisum
:

[...] A materialidade do delito no caso concreto é inconteste e se encontra evidenciada pelo boletim de ocorrência (fls. 31/33), laudo pericial do local do crime (fls. 83/101) e laudo de necropsia (fls. 137/144).

No entanto, a materialidade constatada se refere a um crime de trânsito, cuja adequação típica será neste momento analisada, conjuntamente com o elemento subjetivo do autor do fato, a fim de averiguar se se trata de um crime a ser julgado pelo Tribunal do Júri.

E digo mais, ainda de acordo com a Corte Superior, considerando que o objetivo do procedimento bifásico do Tribunal do Júri é filtrar de forma técnica os casos que serão submetidos ao julgamento de juízes leigos,
a este Juízo cabe apreciar se o acusado praticou o delito com dolo eventual
, de acordo com as circunstâncias do fato aqui apurado.

Quanto à autoria,
o acusado não nega a prática do delito
, porém sua defesa afirma que o mesmo
não agiu com dolo e sim com culpa consciente
, pois o mesmo
permaneceu no local do acidente
e
estava sob a influência moderada do álcool
.

Pois bem, conforme narrado pela acusação, o acusado ingeriu bebida alcoólica e na sequência conduziu veículo automotor em
velocidade acima da velocidade permitida
, assumindo o risco de produzir lesão a bem jurídico penalmente relevante.

Ocorre que quando se apura crimes que envolvem embriaguez ao volante,
não há uma correlação obrigatória e automática desta circunstância com o dolo eventual
. E neste sentido temos o entendimento da Corte Superior:

‘A embriaguez do agente condutor do automóvel, por si só, não pode servir de premissa bastante para a afirmação do dolo eventual em acidente de trânsito com resultado morte’. STJ. 6a Turma. REsp 1.689.173-SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 21/11/2017 (Info 623).

No entanto, conforme se verifica nos elementos constantes nos autos, estes corroboram a imputação delitiva no sentido da acusação.

Às fls. 40/44 e 102/106 consta o laudo de exame de embriaguez do acusado, por meio do qual verificou-se que o mesmo
não estava clinicamente normal
, estava com leve euforia, inibição diminuída, apresentava diminuição de autocrítica, perda da concentração e perda da capacidade de julgamento.

Também consta o depoimento da testemunha
Wagner Cesar da Conceição
, policial militar que prendeu o acusado em flagrante delito, cujo depoimento foi gravado pelo sistema audiovisual e armazenado no DVD de fl. 261, por meio do qual
afirmou que o réu estava visivelmente embriagado
, não falava
‘coisa com coisa’
, estava com disfunção motora extrema e se recusou a fazer teste de bafômetro.

Muito embora a defesa diferencie em sua tese defensiva os elementos subjetivos dolo eventual e culpa consciente para afirmar que
o réu tentou diminuir os riscos para evitar o resultado
, não é o que consta no laudo pericial constantes às fls. 83/101, o qual demonstra que
sequer teve frenagem
quando o acusado visualizou a vítima, que estava parada no acostamento.

Além do mais, dos referidos laudos verifica-se que o acusado conduzia seu veículo
acima
da velocidade permitida naquela via.

Assim, dentro nas limitações impostas a este Juízo na atual fase processual não me permite acolher a tese defensiva da impronúncia ou desclassificação para outro crime, uma vez que para tanto,
se faz necessária a existência de provas cabais, incontroversas e inequívocas
, o que não é o caso nestes autos.

Diante disto, entendo que somente quando o conteúdo probatório for manifestamente indicativo de que o réu agiu sem o dolo eventual será permitido ao julgador poupar a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri, de forma que, em que pese a alegação da defesa nesse sentido, os elementos trazidos nestes autos não indicam de forma inequívoca o elemento subjetivo diverso.

Quanto às qualificadoras invocadas pela acusação, melhor sorte assiste a defesa, pois vem prevalecendo no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, a tese de que, em se tratando de crime praticado na direção de veículo automotor, o dolo eventual não se compatibiliza com os elementos perigo comum e impossibilidade de defesa/surpresa.

[...]

Por estas razões, excluo ambas as qualificadoras invocadas pela acusação.

No mais, ante todo o exposto não vislumbro nesta fase a possibilidade de impronúncia ou desclassificação, devendo este Juízo se ater à materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria atrelados ao
animus necandi
que
in casu
, restou manifestamente comprovada.

Então, feitas essas considerações, ACOLHO a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 05/11 para:

PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, o acusado: JANIO FRANCISCO DA SILVA, já devidamente qualificado nos autos, como incurso na conduta delitiva prevista no art. 121,
caput
, do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência da acusação. [...]
Negritos no original

Sobre o primeiro aspecto, isto é, o fato de o recorrente estar
embriagado
, a única testemunha ouvida na fase judicial, o policial militar Wagner Cesar da Conceição, asseverou que ele
“se encontrava exaltado, devido ao fato de visível estado de embriaguez, não falava coisa com coisa, não conseguia ter sua coordenação motora extrema”
.

Embora o recorrente tenha se recusado a realizar o teste de etilômetro [bafômetro] e o exame sanguíneo, ele foi submetido a exame clínico de embriaguez que constatou que apresentava os seguintes sintomas: perda da concentração, perda da capacidade de julgamento e instabilidade emocional.
Em contrapartida, o
expert
assinalou que o insurgente não apresentava presença de agressividade, amnésia parcial ou total, e, sobretudo, perda total da coordenação motora e da orientação.

Destarte, mesmo considerando que o recorrente tenha ingerido bebida alcoólica, não se pode afirmar que ele se encontrava completamente embriagado, sendo razoável concluir, com o laudo pericial, que estivesse “
sob o estado de embriaguez ligeira
”.

O segundo aspecto a ser sopesado na hipótese diz respeito à
velocidade
desenvolvida pelo recorrente no momento do acidente de trânsito. Conforme constatado no laudo pericial do local do crime, ele desenvolvia a velocidade de 67,02km/h, sendo permitido para a via pública o máximo de 60km/h. Não se põe dúvida que o insurgente se encontrava transitando em velocidade acima da permitida, contudo, transitar 7km/h acima do permitido, em uma via com limite de 60km/h, não pode ser tido como velocidade excessiva.

O terceiro aspecto, consistente na ausência de
frenagem
, também não pode ser tida como demonstradora do dolo eventual.

De acordo com a versão do recorrente, estava anoitecendo e chovia muito. Havia um veículo atrás do seu, tipo camionete, forçando a ultrapassagem, razão pela qual saiu da faixa da esquerda e foi para a da direita, oportunidade em que já se deparou com o veículo do ofendido no acostamento. Esse fato está em consonância com a conclusão apresentada no laudo pericial do local do crime, segundo a qual
“a causa determinante do acidente foi o desvio de direção à direita do veículo VW/GOL”
.

Ademais, tudo leva a crer que, ao parar no acostamento, a vítima não tomou os cuidados necessários para sinalizar aos demais motoristas que seu veículo estava estacionado, máxime pelo que se infere do depoimento extrajudicial prestado pela testemunha, Eliane Rondon de Campos, para quem
“só foi o seu namorado descer, e ao abrir o porta-malas, a depoente já sentiu um impacto muito grande”
. Nesse contexto, é forçoso reconhecer que não houve tempo hábil para que o ofendido sinalizasse a via, porque, assim que desceu de seu veículo, foi fatalmente abalroado pelo automóvel conduzido pelo recorrente.

Além disso, importa registrar que, logo após o acidente, o recorrente não só permaneceu no local do evento delituoso como, segundo ele próprio asseverou, acionou o socorro necessário, comunicando o fato à Polícia Militar. Conquanto a simples permanência no local do fato delituoso não autorize a conclusão de que o insurgente agiu culposamente, esse fato não pode ser ignorado, devendo ser levado em consideração para demonstrar, ainda que implicitamente, que ele não assumiu o risco de produzir o resultado morte, pois acreditava, piamente, que poderia evitar tal situação.

Não se desconhece que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que é possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor. Contudo, essa conclusão excepcional só é possível com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído, o que, como visto, não é a hipótese dos presentes autos.

A propósito, enfrentando a temática, assim tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRONÚNCIA. DOLO EVENTUAL. EMBRIAGUEZ. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEDENTES AO TIPO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal conclusão excepcional com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído
. 2. O Tribunal estadual, ao pronunciar o acusado, apontou elementos dos autos a indicar a possibilidade de haver o agravante agido com dolo, mesmo que eventual. Com efeito, a referida Corte registrou haver indícios de que o réu conduzia o veículo embriagado, em velocidade maior do que a permitida para a via e sem habilitação.

3. "Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional"
( AgRg no REsp n. 1.588.984/GO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 18/11/2016). 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 626886 MS 2020/0300151-9, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Sendo assim, nos delitos de trânsito, para se pronunciar o acusado a título de homicídio doloso, as provas existentes nos autos devem apontar a existência de circunstâncias que denotem, ao menos indiciariamente, a presença do elemento volitivo (dolo) que define a competência do Tribunal Popular para o julgamento da causa, não bastando para atingir tal desiderato, a simples menção ao fato de o acusado ter dirigido embriagado e/ou em alta velocidade, afinal, tais aspectos, analisados isoladamente e não aliados a outros fatores, denotam a prática, em tese, de um crime culposo nas modalidades imprudência ou negligência, porque o resultado danoso pode ter decorrido da violação de um dever objetivo de cuidado, consubstanciado nas regras básicas de atenção e de cautela exigíveis de todos aqueles que trafegam pelo sistema viário.

Vê-se, pois, que a questão posta nestes autos, gira em torno da distinção entre dolo eventual e culpa consciente, destacando que em ambos os institutos o agente prevê a ocorrência do resultado lesivo, no caso, a morte, todavia, no dolo eventual ele aceita essa consequência, ao passo que, na culpa consciente, ele não a admite, ao contrário, acredita piamente que a sua conduta não acarretará tal resultado.

Na hipótese, não há qualquer outro elemento probatório que, aliado ao estado de ebriedade e à velocidade pouco acima da permitida, possa dar respaldo mínimo à tese de que o recorrente assumiu o risco de matar a vítima do ilícito em questão e que ele se manteve indiferente com relação à produção desse resultado. Ao invés disso, a dinâmica dos fatos narrados na denúncia revela que o insurgente, na realidade, não desejava a morte de ninguém, mas, em tese, agiu com culpa consciente ao conduzir veículo automotor após ingerir bebida alcoólica.

Nesse contexto, impõe-se a observância, por parte do julgador, das disposições contidas no art. 419 do Código de Processo Penal, segundo o qual
“quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no § 1
o
do art. 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja.”.

Não é demais consignar a importância do exame técnico-jurídico acerca da possibilidade de se efetivar a desclassificação em questão, destacando, nesse particular, as considerações deduzidas pelo Ministro Luiz Luiz Fux, prolator o voto condutor do
Habeas Corpus
n. 107801, do qual se destaca esta parte:

[...]
Tal desclassificação, se omitida indevidamente, importa em graves consequências para a defesa, deslocando o processo ao Júri, cujo julgamento é sabidamente atécnico e, às vezes, até mesmo apaixonado
, a depender do local onde ele ocorra.
Essas implicações potencializam-se ainda mais no caso sub judice, em que as diferenças de penas entre um e outro crime são gritantes.

Para se ter uma ideia,
a diferença da entre as penas mínimas do crime de homicídio qualificado (12 anos) e do homicídio culposo em direção de veículo automotor (2 anos) é de 10 anos.

Outrossim, observa-se atualmente, de um modo geral, seja nas acusações seja nas decisões judiciais,
certa banalização no sentido de atribuir-se aos delitos de trânsito o dolo eventual
, o que se refletiu no caso em exame. [...]

Destacamos

Assim, afastados os indícios equivocados apontados na sentença de pronúncia acerca da presença do dolo eventual na prática delitiva em tela e não havendo quaisquer outros vestígios de que o recorrente tenha agido dolosamente, mas, em tese, culposamente, deve ser afastada a competência do Tribunal do Júri e o princípio
in dubio pro societate
que impera nessa fase processual, impondo-se, consequentemente, a desclassificação almejada pela defesa.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso, para desclassificar a conduta prevista no art. 121,
caput
, Código Penal imposta na denúncia a
Jânio Francisco da Silva
, para o tipo do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1o VOGAL):

Com a devida vênia do eminente relator, que reviu seu posicionamento original para dar provimento ao recurso e desclassificar a conduta para o delito de homicídio culposo na condução de veículo automotor qualificado, capitulado no artigo 302, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, entendo por bem manter o voto que proferi na sessão anterior, preservando a pronúncia do recorrente pelo crime de homicídio, tipificado no art. 121,
caput
, do Código Penal, por considerar que, na espécie, há indícios suficientes de que o acusado agiu com dolo eventual.

Para além do estado de embriaguez do réu, demonstrado clínica e testemunhalmente, a prova técnica pericial revela que o veículo estava sendo conduzido em alta velocidade – acima da máxima permitida para a via – e que nem sequer houve tentativa de frenagem, circunstâncias que, aparentemente, contrariam a alegação de que o recorrente teria envidado esforços para diminuir o risco de resultado letal, a evidenciar, segundo a defesa, a caracterização da culpa consciente.

Há, portanto, um
conjunto
de fatores – e
não
apenas a embriaguez
ou
a velocidade,
isoladamente
– que se encadeiam para apontar a probabilidade de que o acusado assumiu o risco de produzir o resultado lesivo.

Nesse contexto, considerando a preponderância do princípio do
in dubio pro societate
na primeira etapa do rito escalonado dos processos por crimes dolosos contra a vida, tendo em vista a soberania constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento de delitos dessa natureza, reputo necessário, como mencionei, manter a decisão de pronúncia.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – HOMICÍDIO SIMPLES – EXISTÊNCIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E ALTA VELOCIDADE – PRONÚNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE ACUSAÇÃO – PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O HOMICÍDIO CULPOSO – TRIBUNAL DO JÚRI – ORGÃO COMPETENTE PARA AFERIR O RECONHECIMENTO DO DOLO EVENTUAL OU DA CULPA CONSCIENTE – PRECEDENTES DO STF E DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – PRONÚNCIA CONFIRMADA.

Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de se transformar na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.

Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria –, e as circunstâncias fáticas que envolveram o acidente automobilístico (embriaguez + velocidade acima do permitido), não há falar, neste momento, em desclassificação para o delito de homicídio culposo, pois a aferição da ocorrência do dolo eventual ou da culpa consciente é questão atinente ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 156907/2017, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 6.3.2018; data da publicação: 9.3.2018).

Tal orientação, diga-se de passagem, não destoa daquela adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS NO TRÂNSITO, CONSUMADO E TENTADO. DIREÇÃO SOB EFEITO DE ÁLCOOL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DO DOLO EVENTUAL. CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUTA COMPATÍVEIS, EM TESE, COM A ASSUNÇÃO DO RESULTADO. MATÉRIA A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O DOLO EVENTUAL E A TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- Para a desclassificação dos delitos pelos quais o agravante resultou pronunciado para a sua forma culposa, seria necessário que a existência do dolo fosse, de plano, afastada, por ausência de qualquer indício razoável. Porém, como consta do acórdão da origem, não há prova inequívoca da inexistência do dolo, no caso, mas, pelo contrário, há elementos nos autos que apontam para a possível participação dolosa do agravante no sinistro e para a circunstância de haver dirigido embriagado.

- Como não foi sumariamente afastada qualquer hipótese de o delito ter sido praticado com dolo eventual, a definição do tipo subjetivo no caso concreto deve ficar a cargo do Tribunal do Júri.

- Para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade lógico-jurídica entre a forma tentada do homicídio e o dolo eventual, nos delitos de trânsito.

Agravo regimental desprovido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 656.689/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 27.4.2021; data da publicação: 3.5.2021).

“
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DELITO COMETIDO MEDIANTE EXCESSO DE VELOCIDADE E EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ E AINDA FUGA DO CONDUTOR DO LOCAL DO ACIDENTE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA JURÍDICA DE CULPA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Admitindo a Corte local que o réu conduzia o automóvel, embriagado, acima da velocidade permitida para a via e ainda fugiu do local do acidente, tem-se, portanto, a presença de indícios de dolo eventual do homicídio, com justa causa para a pronúncia, não sendo juridicamente admissível a certeza jurídica de culpa consciente, para fins de desclassificação, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal.

2. Recurso especial improvido
” (STJ, Recurso Especial n. 1.848.841/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento; 15.9.2020; data da publicação: 12.11.2020).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]
Tratado de Direito Penal, Volume 1: Parte Geral, 23a edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 395-396.

[2]
Teoria do Crime Culposo, 5a edição. Florianópolis: Editora
Tirant Lo Blanch
, 2018, p. 301-303.

[3]
Curso de Direito Penal: Parte Geral, 20a edição. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2018. p. 314-316.

[4]
STJ, REsp n. 1.922.058/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 21/9/2021.

[5]
AgRg no AREsp n. 1.703.242/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 24/9/2021.

[6]
STJ, REsp n. 1.922.058/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 21/9/2021.

[7]
STJ, REsp n. 1.848.841/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 12/11/2020.

[8]

TJMG – Recurso em Sentido Estrito 1.0024.15.197982-0/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo, 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/1/2022, publicação da súmula em 2/2/2022.

[9]

TJMG - Recurso em Sentido Estrito 1.0297.16.002233-3/001, Relator(a): Des.(a) Denise Pinho da Costa Val, 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/1/2018, publicação da súmula em 9/2/2018.

[10]

TJMG - Recurso em Sentido Estrito 1.0148.10.004798-1/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/12/2017, publicação da súmula em 19/12/2017.

[11]

TJMG - Apelação Criminal n. 1.0106.10.001880-8/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac, 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/8/2016, publicação da súmula em 16/9/2016.

[12]
TJDFT,
Acórdão 1358523
, 00160929820168070009, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

[13]
TJDFT,
Acórdão 1190523
, 20160610118072RSE, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 1/8/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: 77/86.

[14]
TJRS, Apelação Criminal n. 70085052967, Terceira Câmara Criminal, Relator: Luciano Andre Losekann, Julgado em: 25-8-2021.

[15]
Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141.

[16]
TJMT, N.U 1015457-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/3/2020, Publicado no DJE 6/3/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022